Tribunal: TJDFT
Processo: 0730992-82.2020.8.07.0016
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-05-14
Data de publicação: 2021-06-08

Ementa:
RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. COBRANÇA INDEVIDA. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. RESPONSABILIDADE CIVIL. DANO MORAL.

1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recursos próprios regulares e tempestivos. Pretensão: Recurso da autora postula a reforma da sentença que julgou improcedente o pedido de condenação à obrigação de pagar quantia certa por reparação em danos morais. Recurso do réu, suscita a preliminar de ilegitimidade de parte e postula a reforma da sentença que julgou procedente os demais pedidos.

2 – Recurso da autora. Gratuidade de justiça. A análise das condições econômicas demonstradas ao longo do processo não indica a hipossuficiência da autora-recorrente, de modo que não faz jus ao benefício da gratuidade de justiça na forma do art. 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal.

3 – Responsabilidade civil. Danos morais. Os fatos apresentados no processo não revelam violação a direitos da personalidade, mas, ao contrário, desacerto quanto a obrigações decorrentes de contrato firmado entre as partes. Assim, não há fundamento jurídico para o acolhimento do pleito de indenização por danos morais.

4 – Recurso do réu. Condições da ação. Ilegitimidade passiva. Asserção. O exame das condições da ação se dá com abstração dos fatos demonstrados no processo. Examinadas as provas e os argumentos o provimento é de mérito. Jurisprudência pacífica do STJ (AgRg no AREsp 655283 / RJ 2015/0014428-8. Relator, Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO).

5 – Pagamento indevido. Assinatura de revistas. Cobranças indevidas. Segundo narra a autora, após fornecer os seus dados a prepostos da ré, com o objetivo assinar revista de circulação periódica, foi realizado um lançamento indevido em nome de ZP EDITORA, provavelmente com vazamento de dados pela preposta da ré que lhe atendeu. A forma ostensiva como se deu a abordagem e as demais circunstancias revelam verossimilhança nas alegações da autora, de modo que permitir a inversão do ônus da prova em seu favor, no sentido de que a preposta da ré, com sua conduta, deu causa a uma fraude. Reconhece-se, pois a responsabilidade solidária da ré, com fundamento nos art. 34, 22 e 25 do CDC, como reconhecido na sentença, pelo pagamento indevido de parcelas de renovação de assinatura em relação às quais não houve assentimento da autora.

6 – Repetição de indébito. Ante a falta de engano justificável para o pagamento indevido, deve a ré restituir o que foi indevidamente lançado no cartão de crédito da autora, inclusive aquelas alusivas à editora ZP. Quanto à renovação de assinatura da Editora Globo realizada contra a vontade da autora, o processo indica que foi promovido o cancelamento, já tendo sido estornada a primeira parcela na fatura de março/2020 ID 23927359 - PAG 52, e não há notícia no processo de outros lançamentos posteriores em nome do réu. Por se tratar de prestações periódicas, a obrigação exige a demonstração, na fase do cumprimento de sentença, de cada prestação lançada no extrato do cartão. Ressalvado este ponto mínimo que diz respeito à forma do título, confirma-se a sentença por seus próprios fundamentos.

7 – Recursos conhecidos, mas não providos. Em razão da sucumbência recíproca, não há condenação em honorários advocatícios, em face do que dispõe o art. 55 da Lei n. 9.099/1995.

E